Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706129-42.2022.8.07.0000 AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: ALBANO THOMAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALBANO THOMAS contra pronunciamento judicial do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da “ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais” proposta em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (processo n. 0701055-50.2022.8.07.0018) que, adiando a apreciação da tutela de urgência requerida na inicial, determinou ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) que, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, apresentasse parecer a fim de averiguar a imprescindibilidade do tratamento almejado e a ineficácia daqueles fornecidos regulamente no tratamento prescrito ao autor. Em apertada síntese, alega o recorrente que faz jus ao fornecimento, pelo recorrido, dos medicamentos INVANZ 1g, ROMIPLOSTIM 250mg, REVOLADE 50g e DAPTOMICINA 500mg, a fim de tratar a grave enfermidade que o acomete, haja vista a condição de beneficiário de plano de saúde junto ao réu e baseado em relatórios médicos que atestam a imprescindibilidade dos fármacos, com urgência em face do risco à vida do paciente idoso e já bastante debilitado, de maneira que não poderia aguardar a referida elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS. Ao final, pede o benefício da gratuidade de justiça e que seja recebido o agravo com efeito suspensivo “para que seja concedida a tutela de urgência liminarmente para que o Agravado seja obrigado a autorizar e custear os medicamentos Invanz 1g, Romiplostim 250mg, Revolade 50g e de Daptomicina 500mg, bem como prorrogação por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, haja vista se tratar de medicamentos imprescindíveis para tratar o câncer que acometeu o Agravante, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária...” É o relatório. DECIDO. De início, porque presentes os requisitos legalmente exigíveis, inscritos nos artigos 98 e 99 do CPC, e à luz dos documentos juntados aos autos originários (id 116868924 e seguintes dos autos n. 0701055-50.2022.8.07.0018), DEFIRO ao agravantes os benefícios da gratuidade de justiça. Quanto à tutela provisória de urgência propriamente dita, dirigida à imediata disponibilização dos medicamentos prescritos ao autor, reputo inviável a apreciação neste momento processual, uma vez que ainda não examinada pelo douto Juízo do conhecimento original, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Contudo, em que pese não haver postulação expressa em capítulo específico, evidentemente se colhe das razões do agravante a impugnação quanto à determinação de prazo para que o NATJUS elabore Nota Técnica quanto à imprescindibilidade do tratamento do agravante, sendo que o colendo Superior Tribunal de Justiça já entendeu que “o pedido é entendido a partir de uma interpretação lógico-sistemática do que afirmado na petição inicial, não só do que consta em capítulo especial” (AgInt no AREsp 1.778.443/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021). Além disso, anoto que o enunciado n. 29 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis (FPPC) dispõe que “é agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise do pedido de tutela provisória ou condicionar a sua apreciação ao pagamento de custas ou qualquer outra exigência”, razão porque o presente agravo deve ser admitido, em parte. Ultrapassado esse ponto, em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, é certo que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal no que se refere ao prazo para a elaboração de parecer (nota técnica) pelo Núcleo competente (NATJUS) antes de ser decidido propriamente o pedido liminar relativo ao fornecimento dos medicamentos requeridos na inicial à guisa de tutela provisória de urgência. Com efeito, ao lado da relevância do direito à saúde invocado pelo autor, bem como o próprio direito à vida que estaria salvaguardado com o tratamento prescrito com o uso dos medicamentos solicitados, dado o grave estado de saúde atestado nos autos, parece evidente que nessa situação específica o prazo para apresentação do dito parecer (até 45 dias) revela-se excessivo e incompatível com a urgência espelhada no caso. Colhe-se do relatório médico do paciente que consta dos autos (id 33069158), datado de 07/02/2022: Informo que Albano Thomas, 79 anos, foi diagnosticado com síndrome mielodisplásica com excesso de blastos 1 em abril/2021, evoluindo com citopenias graves e alta necessidade transfusional. Foi iniciado tratamento de primeira linha com azacitidina, porém paciente evoluiu para leucemia mieloide aguda. Nesse cenário, foi iniciada terapia de segunda linha com decitabina e venetoclax, com início em 17/08/2021. Sabendo da superioridade da associação hipometilante e venetoclax em casos de leucemia mieloide aguda, conforme dados de estudo fase III e aprovação na ANS com indicação em bula, solicitamos manutenção da liberação do esquema terapêutico baseado em decitabina (20mg/m2 ao dia, via endovenosa, por 5 dias a cada ciclo) associado a venetoclax (400mg/dia, via oral, contínuo) com ciclos a cada 28 dias, a ser mantido de forma indefinida enquanto paciente mantiver resposta ao tratamento. Apesar do tratamento instituído, paciente ainda mantém citopenias importantes, com neutropenia grave e alta necessidade transfusional de plaquetas, com risco elevado de infecções graves e sangramento grave ameaçador à vida. Pelo menos duas vezes na semana tem necessitado de transfusão de plaquetas e hemácias. Nesse sentido, objetivando reduzir necessidade transfusional de plaquetas, visitas hospitalares e riscos relacionados a tais, solicitamos com urgência já previamente a liberação do medicamento NPLATE (Romiplostim) ou Revolade (Eltrombopague olamina), conforme prescrições em anexo. Ressalto que cada uma das medicações já foi solicitada previamente para o paciente, tendo respaldo na literatura cientifica conforme referências abaixo descritas. Ademais, previamente, paciente evoluiu com erisipela / celulite de membros inferiores não responsiva à antibioticoterapia via oral, necessitando antibioticoterapia endovenosa para controle - melhora que de fato ocorreu na avaliação clínica. Como paciente neutropênico grave e com uso de vários antibióticos previamente, foi necessário cobrir infecção por MRSA com daptomicina além de gram-negativos e anaeróbios com ertapenem - a cobertura antimicrobiana de amplo espectro é indicada em pacientes imunossuprimidos com celulite / erisipela, especialmente em cenário de pacientes com visitas frequentes a hospital e provável colonização a germes MDR. Cabe ressaltar ainda que o uso de daptomicina e ertapenem facilitou o tratamento em hospital dia, uma vez que outras opões de antibioticoterapia endovenosa necessitam de aplicações 2 ou 3 vezes ao dia. (sublinhou-se) Registre-se, ainda, o entendimento de que o encaminhamento dos autos ao NATJUS constitui faculdade do julgador, que não está necessariamente vinculado ao parecer desse órgão para buscar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia, pois, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Portaria GPR 1.170/2018, não está incluída na competência desse Núcleo a elaboração de perícia médica, daí por que as notas técnicas e pareceres por ele confeccionados não possuem força probante pericial. Nesse sentido: Acórdão 1171973, 0711774-67.2017.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 23/5/2019. Isso posto, ainda que se considere de fato necessária a prévia consulta ao NATJUS para subsidiar a decisão liminar do Juízo de origem, tem-se que o art. 5o da mesma Portaria GPR 1.170/2018 dispõe que “os pareceres técnicos serão enviados aos consulentes no prazo de até 05 (cinco) dias úteis” e, em seu parágrafo único, que “as consultas feitas em regime de urgência serão respondidas em até 48 (quarenta e oito) horas”, o que indica, com as vênias devidas, o excesso no prazo assinado ao órgão técnico para a emissão de seu parecer, em se tratando de paciente em estado grave, conforme relatório médico transcrito nesta assentada, e, consequentemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante por aguardar o tratamento de urgência. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar, nos termos em que admitido o recurso, para determinar que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) emita nota técnica em até 48 (quarenta e oito) horas, para exame do pedido de tutela de urgência pelo douto Juízo de origem. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Dispensadas a requisição de informações judiciais e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda incompleta a relação processual e pendente o julgamento de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo de origem. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 4 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator